Tribunal: TJMT
Processo: 1013346-72.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013346-72.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Cofins, PIS]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGROFITO CASE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 05.480.746/0001-63 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DA RECEITA DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DO PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. INAPLICABILIDADE DA RATIO DECIDENDI DO TEMA 69 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que denegou a segurança para a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ISSQN.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado ao afastar a aplicação do Tema 69 do STF e ao interpretar o alcance da ADPF 190 no contexto da base de cálculo do ISSQN.

III.
Razões de decidir

3. O Tema 69 do STF, que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não é aplicável ao ISSQN, pois este tem como base de cálculo o preço do serviço prestado, nos termos do art. 7º da LC nº 116/2003.

4. A ADPF 190 reafirma que a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN somente pode ocorrer se houver previsão expressa em lei complementar federal, o que inexiste no caso.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento não exige a acolhida dos embargos, pois os pontos relevantes já foram abordados na decisão embargada, conforme previsão do art. 1.025 do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
"A exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN exige previsão expressa em lei complementar federal, sendo inaplicável a ratio decidendi do Tema 69 do STF ao ISSQN."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 116/2003, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 190; Tema 69 (STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada para exclusão dos tributos federais (PIS e COFINS) da base de cálculo do ISSQN.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que o acórdão embargado não analisou adequadamente a possibilidade de aplicação da
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (“STF”), bem como teria interpretado erroneamente o alcance da ADPF 190, ao entender que não há fundamento jurídico para a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os supostos vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões, id. 268577792.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
AGROFITO CASE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.
, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada para exclusão dos tributos federais (PIS e COFINS) da base de cálculo do ISSQN.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Nos termos do
art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o tribunal deveria se manifestar ou corrigir erro material. No presente caso, não se verifica a ocorrência de qualquer desses vícios.

Na espécie, sustenta o embargante a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que o acórdão embargado não analisou adequadamente a possibilidade de aplicação da
ratio decidendi
do Tema 69 do Supremo Tribunal Federal (“STF”), bem como teria interpretado erroneamente o alcance da ADPF 190, ao entender que não há fundamento jurídico para a exclusão de tributos federais da base de cálculo do ISSQN.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar que
o Tema 69 do STF, que tratou da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, não pode ser aplicado ao ISSQN
, dado que este possui base de cálculo distinta, pautada no preço do serviço prestado, conforme expressa previsão do
art. 7º da Lei Complementar nº 116/2003
.

Ademais, a
ADPF 190
, mencionada no acórdão embargado, reafirmou que a exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN somente pode ocorrer se houver previsão em
lei complementar federal
, o que inexiste no caso em análise. Assim, não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada.

Outrossim, o argumento de que os embargos teriam a finalidade de
prequestionamento
também não se sustenta, pois o acórdão embargado já abordou de forma expressa os dispositivos legais e constitucionais aplicáveis. Nos termos do
art. 1.025 do CPC
, os pontos suscitados são considerados incluídos no julgamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Portanto, inexiste vício quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025